Tribunal: STF
Processo: AI 868480
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Agravo regimental no agravo de instrumento. 2. Direito Administrativo. Ação Civil Pública. Alegado recebimento indevido de diárias. Ressarcimento. Reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional correlata. Leis Federais 8.112/1990 e 8.429/1992. 3. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.